Tribunal: STF
Processo: ARE 1433456
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 31, p. 4):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO PREFEITO MUNICIPAL PRETENSÃO À NULIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2.014 TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE POSSIBILIDADE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEMRESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15. 1. Ausência do interesse processual, por fato superveniente, tendo em vista o término do mandato eletivo da parte autora. 2. A matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2.016. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Inaplicabilidade, na hipótese concreta, do disposto no artigo 85, § 10, do CPC/15. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 6. Sentença, reformada. 7. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente, alterado o resultado inicial da lide e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos de apelação, apresentados pela parte ré e o Ministério Público Estadual, prejudicados.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 41, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 14 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, articula com a omissão da 5ª Câmara de Direito Público do E. TJSP sobre a declaração de inelegibilidade do recorrente. 



    Consigna-se que (eDOC 33, p. 9):



    “O recorrente havia sido condenado à perda de seu mandato pelo procedimento instaurado pela Câmara Municipal, o que levou ao ajuizamento da presente demanda e, ao final, a procedência do feito, determinando-se a anulação daquele ato. Contudo, o Recorrente foi surpreendido com a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que reformou a r. sentença de PROCEDÊNCIA, e julgou extinta a ação sem julgamento do mérito, sob o fundamento de falta de interesse processual.” 



    Aduz-se, que (eDOC 33, p. 9):



    “(...) como referida decisão acabou por afastar os efeitos da sentença de PROCEDÊNCIA obtida em 1ª instância, bem como não se manifestou sobre os efeitos externos da r. decisão, em especial sobre os reflexos nos direitos políticos do Recorrente, mesmo após a oposição dos Embargos de Declaração (daí a violação ao Art. 489, CPC), esta acarretou na inelegibilidade do Recorrente pelo prazo de OITO ANOS.” 



    Sustenta-se, que (eDOC 33, p. 11):



    “(...) é evidente a violação da norma legal pelo acórdão recorrido, posto que, como visto, todas as razões acima mencionadas e que não foram enfrentadas pelo E. TJSP são completamente capazes de “infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, como determinado pelo artigo supramencionado e - repita-se - deixaram de ser analisados pelo Tribunal de Origem, mesmo com a oposição de Embargos de Declaração visando esclarecer todos estes fatos.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso, no que diz respeito à questão referente à necessidade de fundamentação da decisão – art. 93, IX, da Constituição Federal, à luz do tema 339 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 48).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do recurso, em parecer ementado conforme segue (eDOC 163, p. 1): 



    “Direito Administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Sentença que julgou procedente a ação, declarando a nulidade do Decreto Legislativo n. 003/2014, da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Poá/SP, que cassou o mandato do Prefeito Municipal. Sentença reformada em sede de apelação, sendo julgados prejudicados os recursos interpostos. Alegada violação aos arts. 14 e 93, IX, da Constituição Federal. 



    1. “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339/STF). 2. O Tribunal a quo não se pronunciou sobre importante ponto arguido pelo recorrente em seus embargos declaratórios, omissão esta que viola o disposto na tese do Tema 339/STF. 3. Pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário, sendo determinado que o Tribunal a quo rejulgue os embargos declaratórios opostos pelo recorrente, em observância à tese do Tema 339/STF.” 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 31, pp. 3-8):



    “A hipótese é de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente. Outrossim, considerar-se-ão prejudicados, por via de consequência, os recursos de apelação, apresentados pela parte ré e o Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    Trata-se de ação de procedimento ordinário, objetivando a nulidade do Decreto Legislativo nº 003/2.014, que determinou a cassação do mandato eletivo da parte autora, ante a suposta irregularidade praticada na qualidade de Prefeito Municipal, em procedimento licitatório. 



    Pois bem. É indiscutível a ocorrência da perda do objeto do processo, por fato superveniente. Afinal, é inócua a discussão a respeito de eventuais equívocos praticados na Comissão Especial de Inquérito CEI, após o término do mandato eletivo, no exercício de 2.016. 



    Ademais, o parecer emitido pela Comissão Especial de Inquérito CEI, recomendou a criação da Comissão Processante, tendente à cassação do mandato eletivo da parte autora. E, na sequência, o aludido mandato eletivo foi revogado, por meio do Decreto Legislativo nº 003/2.014, sobrevindo o ajuizamento da presente demanda e da ação nº 1006606-14.2014.8.26.0462, julgada procedente em Primeiro Grau de jurisdição. E, anteriormente, sobreveio, ainda, o ajuizamento do processo nº 1003073-47.2014.8.26.0462, julgado improcedente na origem.



    Como se vê, a matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2.016



    (...)



    Portanto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente, é de absoluto rigor, alterado o resultado inicial da lide. Em razão da sucumbência, arcará, cada parte litigante, com o pagamento das custas, despesas processuais e os respectivos honorários.”



    Posteriormente, a parte autora, ora recorrente, opôs embargos declaratórios, sustentando, em suma, que (eDOC 38, p. 8):



    “(...) não restam dúvidas sobre o interesse processual do prosseguimento e julgamento do mérito da presente ação anulatória, assim como das ações 1006606-14.2014.8.26.0462 e 1003073- 47.2014.8.26.0462, haja vista todo o efeito externo que a decisão extinção da ação poderá lhe ocasionar, especificamente na violação de seus direitos constitucionais de elegibilidade.”



    Esta Corte, ao apreciar o AI 791292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, Tema 339 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



     É certo que o Tribunal de origem não está obrigado a examinar de forma pormenorizada as alegações do recurso, contudo, há de fundamentar as decisões, ainda que sucintamente. 



    Na espécie, constata-se a existência de verdadeira discrepância entre o pedido e a resposta jurisdicional oferecida pelo Colegiado de origem, não se enquadrando a decisão colegiada à mens legis do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso extraordinário, para, anulando o acórdão recorrido, determinar que o colegiado de origem proceda a novo julgamento da apelação interposta.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente